Tribunal: TJMT
Processo: 0012219-17.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012219-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR RIBEIRO - CPF: 209.555.881-20 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JOAO BOSCO CARVALHO DE CASTRO - CPF: 933.224.451-00 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO DE CRIME POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESAVENÇA POLÍTICA – ALEGAÇÃO DE DANO À HONRA E À IMAGEM –RESPONSABILIDADE CIVIL DOS DECLARANTES CONFIGURADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que os demandados acusaram o autor injustamente de ter praticado o crime de tentativa de homicídio, submetendo-o a situação de constrangimento e humilhação, resta, assim, caracterizado o dano moral puro e a evidente obrigação de indenizar.

O valor da indenização respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012219-17.2015.8.11.0041

APELANTE: JOÃO BOSCO CARVALHO DE CASTRO E OUTRO

APELADO: VALDIR RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BOSCO CARVALHO DE CASTRO
e
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
(requeridos)

contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros A. Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 12219-17.2015.811.0041 (Código 976062), ajuizada por
VALDIR RIBEIRO
(requerente), que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar os aqui recorrentes ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% por mês a partir do evento danoso.

Além disso, os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que o apelado ajuizou a presente ação visando ser indenizado moralmente, tendo em vista que o Sr. Valdir Pereira foi vítima de uma tentativa de homicídio e diante dos fatos foi até a imprensa declarar que o suposto mandante do crime seria o demandante, ora apelado, por motivos de desavenças políticas no Município de Santo Antônio do Leverger-MT.

Anunciam que a responsabilidade civil referente à publicação da matéria é do jornal que a veiculou, pois não procedera nenhuma acusação contra o apelado. Justificam que apenas responderam que o único desafeto da vítima seria o prefeito do Município de Santo Antônio do Leverger, sem lhe imputar a responsabilidade pelo fato.

Por outro lado, defendem que o valor da indenização ultrapassa a razoabilidade e o bom senso, razão pela qual pugnam pela sua redução.

Forte nesses argumentos, requer seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente o pedido inicial ou que o valor arbitrado seja reduzido (Id. 69500465).

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando que sua imagem foi denegrida publicamente, consoante as declarações emitidas pelos próprios recorrentes e reportadas à imprensa local, que foram divulgadas em sites de amplo acesso regional, e que, inclusive, jamais solicitaram a retirada das matérias jornalísticas.

Quanto ao valor da indenização, pugna pela sua manutenção, haja vista a gravidade dos fatos imputados, ressaltando também que é pai, médico com consultoria na Cidade de Cuiabá, e atual prefeito do Município de Santo Antônio do Leverger-MT, e ainda que a indenização deverá ser suportada por dois réus.

Por fim, pugna pela majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação (Id. 69500468).

O preparo foi recolhido (Id. 69500466 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VALDIR RIBEIRO
ajuizou a ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais em desfavor de
JOÃO BOSCO CARVALHO DE CASTRO
e
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
, ora apelantes, noticiando que no dia 26/02/2015, em Cuiabá/MT, o segundo requerido teria sido alvo de disparos da arma de fogo, sendo atingido por alguns projéteis superficialmente.

Diante disso, os demandados prestaram informações falsas à imprensa local, alegando que o requerente teria atentado contra a vida do segundo requerido, por suposta desavença política, uma vez que na época dos fatos o autor era Prefeito da Cidade de Santo Antônio do Leverger e o Sr. Valdir Pereira, o Vice-Prefeito.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar os recorrentes ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% por mês a partir do evento danoso, além das custas/despesas processuais e da verba honorária, cujos efeitos são agora rebatidos por meio da presente apelação.

Pois bem. A indenização pleiteada neste processo decorre da publicação de matéria jornalística, na qual constou que os requeridos/apelantes acusaram o Prefeito de Santo Antônio do Leverger (Sr. Valdir Ribeiro) de ser responsável pelo tiro de revolver que atingiu o Vice-Prefeito da cidade, Sr. Valdir Pereira de Castro Filho, cujas matérias jornalísticas estão encartadas nos id’s. 69499564 - Pág. 4; 69499564 - Pág. 6; 69499564 - Pág. 9; 69499565 - Pág. 1 e 69499565 - Pág. 5.

Nas mencionadas reportagens constam as seguintes manchetes: “Empresário acusa prefeito de "armar" atentado contra vice” (Midianews); “Vice acusa prefeito de tentar ’armar’ atentado: ”foram três tiros na minha direção" (#Anuncie); “Vice-prefeito é atingido por bala; família ia acredita em atentado” (Circuito Mato Grosso) e “Família alega que vice-prefeito sofreu tentativa de homicídio e acusa prefeito” (Hiper Notícia).

Os apelantes defendem que a responsabilidade pelos fatos é da imprensa que veiculou a matéria, pois não acusaram o apelado, mas apenas respondeu que o único desafeto da vítima seria o prefeito do Município de Santo Antônio do Leverger, decorrente de envolvimento político.

Cumpre, no âmbito da análise dos autos, avaliar se houve ilicitude na conduta por parte dos apelantes e, caso positivo, se do ilícito emergiu dano moral.

Denota-se dos autos, que na instrução do feito, o jornalista Wesley Santiago relatou “
que primeiro ficaram sabendo do fato na redação e fizeram a matéria. Depois conseguiram falar com a vítima Valdir Pereira. Primeiro teve os comentários no local do fato de que poderia ser um atentado ou não.
Depois conversou com a vítima que disse que estava fazendo umas denúncias dentro da Prefeitura, também denunciou ao Ministério Público e os três tiros foram em direção da vítima e por estar denunciando o prefeito, ele seria o seu único desafeto
. A testemunha não conversou com João Bosco e viu em outros sites reportagens no mesmo sentido. Não tem conhecimento de que a vítima tenha procurado o site para se retratar. Disse que assinou a matéria, mas Valdir também não lhe procurou. Acredita que fez contato com Valdir por telefone. Normalmente grava a ligação, mas como já faz muito tempo não acredita que tenha essa gravação. Valdir respondeu a partir do questionamento, mas não houve indução no questionamento, o resto foi dito diretamente como esta na fala entre aspas
”.

O jornalista Airton Marques informou em juízo que “
na época trabalhava para o site Circuito Mato Grosso. Lembra que naquela ocasião, houve esse caso na rua de trás da Câmara Municipal. O que ele fez foi entrar em contato com a vítima e o irmão dela também estava envolvido.
Entrou em contato com João Bosco que disse que havia a suspeita de ser o autor o prefeito por conta das disputas políticas no município
. Como de praxe, falou com a outra parte e o prefeito negou. Não falou com a vítima e sim com João Bosco. Não lembra dos detalhes, mas lembra o que está na matéria de que havia suspeita de que houve um atentado pelo prefeito. Na época, faziam gravações das ligações.
A informação do atentado chegou antes e foi confirmada por João Bosco
. Já tinha saído em outros veículos de comunicação e depois confirmaram. Publicam apenas o que tem confirmação. Teve conhecimento logo depois do fato e o acesso foi por telefone. Sempre confirmam a identidade da pessoa durante a ligação. Pelo que se recorda a mesma informação foi divulgada em outros sites
”.

Logo, pelo que se vê dos referidos trechos, constata-se que os sites locais veicularam a matéria com base nas declarações prestadas pelos apelantes. Portanto, os jornais não expressaram uma opinião pessoal.

Indiscutível, pois, que a situação exposta ao apelado é a causa única e direta do dano moral reclamado, de responsabilidade dos apelantes.

Isso porque a Constituição Federal garante a inviolabilidade da honra, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5º, X).

O Código Civil, por sua vez, minudenciando o regramento constitucional sobre o dano moral, trouxe regras jurídicas que disciplinam a indenização nos casos de cometimento de ato ilícito, senão veja-se:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em consulta dos autos, não é possível vislumbrar qualquer condenação decorrente de tentativa de homicídio, por parte do requerente/apelado, de modo que as imputações nesse sentido não passam de falsas declarações.

Assim, pela lesão à autoestima, consideração pessoal e dignidade, caracteriza-se o dano moral.

Corroborando com tema, cito a jurisprudência dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – IMPUTAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso concreto, a imputação da prática de furto em estabelecimento comercial não comprovada é suficiente para ferir a honra subjetiva da vítima, e por consequência, configurar o abalo moral passível de ressarcimento.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, do CPC). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Ademais, se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

O pedido de justiça gratuita não apreciado na primeira instância é considerado tacitamente deferido (item 8 da edição 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ).”
(N.U 0008658-65.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FURTO DE MERCADORIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUSPEITA INFUNDADA – NEGLIGÊNCIA DOS PREPOSTOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PATRONO DA APELADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar. No caso concreto, os prepostos do estabelecimento comercial infundadamente imputaram à cliente, na época adolescente, a prática de crime de furto, o que é suficiente para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva da vítima.

2- A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada. In casu, o valor de R$ 15.000,00 se mostra excessivo, motivo pelo qual foi reduzido para R$ 10.000,00.

3- De acordo como o STJ os honorários advocatícios não podem ser “desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade.” O percentual arbitrado – 20% do valor da condenação, mostra-se razoável e não pode ser considerado excessivo.”
(N.U 1003250-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Portanto, configurado o dano moral, passa-se a analise se o valor comporta redução.

Levando-se em conta o caráter pedagógico-punitivo e a extensão do dano, a indenização deve ser arbitrada de forma prudente, isto é, afastando o enriquecimento sem causa, mas, cumprindo a finalidade de ordem psíquica, a transparecer que o aborrecimento e auguras do fato foram devidamente compensadas.

Nesse sentido, oportuno que se utilize o critério de equidade, assim também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que a situação em apreço exige, tendo em vista que as falsas declarações foram veiculadas em diversos sites locais, aliado a proporção e extensão do dano causado apelado, de modo que entendo que o valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser mantido.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Ação de conhecimento, em que se objetiva a condenação da empresa ré ao pagamento de R$150.000,00, a título de danos morais, oriundos de violação à honra pela veiculação de matéria jornalística. (...) 4. Quantum indenizatório. 4.1. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 4.2.
A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 4.3. Na hipótese, a magistrada observou as características do caso para fundamentar o cabimento de danos morais na quantia de
R$30.000,00
.
São elas: o constrangimento gerado à vítima ante a vinculação de sua imagem à desonra sexual; o fato de a vítima pertencer à classe média; a capacidade econômica da ré, emissora de TV, com atuação em âmbito nacional; extensão dos danos, reputados de natureza grave. 4.4. Acrescentam-se outras peculiaridades do caso concreto, em que se verifica certa leviandade na veiculação da reportagem, bem como seu alto potencial de alcance por ter sido veiculada em conhecido programa televisivo, o que torna razoável a indenização fixada na origem. 4.5.

Logo, não se vislumbra desproporcionalidade do valor arbitrado mediante aplicação dos parâmetros pertinentes, revelando-se suficiente para compensar o prejuízo moral sofrido.
5. Honorários advocatícios. 5.1. Nos moldes do art. 85, §2º, CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.1 No caso dos autos, a verba honorária restou fixada exatamente dentro dos parâmetros legais, por isto mantida. 6. Apelação e recurso adesivo improvidos.”
(TJ-DF – Apelação nº 00041374820178070005 - 2ª Turma Cível – Rel. JOÃO EGMONT -Publicado no DJE: 06/09/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021